Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-46.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010386-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 103.275.171-15 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), CONSORCIO LCM/MINASPARA MT 270 - CNPJ: 46.573.199/0001-48 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEGRADAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando o réu apenas à restituição de valores locatícios não adimplidos durante sete meses de vigência contratual, rejeitando os pedidos de indenização por danos materiais relativos à alegada degradação do imóvel e por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral na fase de saneamento do processo; (ii) analisar se o autor comprovou suficientemente os danos materiais decorrentes da suposta degradação do imóvel locado; e (iii) examinar se o inadimplemento contratual e a alegada deterioração do imóvel configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo dispensável a produção de prova oral, conforme autoriza o artigo 355 do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de laudos de vistoria inicial e final documentados impede a aferição das condições do imóvel no momento da entrega e da devolução, impossibilitando a condenação do locatário ao pagamento de reparos, conforme ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC, e no art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.

5.

Orçamento unilateral, desprovido de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma objetiva e mensurável, o alegado estado do imóvel, não constitui prova suficiente para a condenação por danos materiais, especialmente ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os supostos danos e a ocupação pela parte requerida.

6.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, salvo quando demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou situação excepcional de extrema gravidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A ausência de laudos de vistoria inicial e final impede a condenação do locatário por danos materiais ao imóvel, presumindo-se a devolução nas mesmas condições do recebimento. 3. O inadimplemento contratual e alegação de avarias no imóvel sem comprovação, por si só, não gera dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei nº 8.245/91, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 07/06/2021; TJMT, N.U 1000531-02.2018.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16/06/2025; TJMG, Apelação Cível 50117093820238130313, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 07/02/2025; TJPR, RAC 0008608-70.2017.8.16.0001, Rel. Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, 12ª Câmara Cível, j. 24/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGNALDO ANTUNES DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela nº 1010386-46.2024.8.11.0003
, ajuizada em face do
CONSÓRCIO LCM/MINASPARA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado à restituição, de forma simples, do valor de R$ 9.314,48 (nove mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), correspondente aos valores não pagos durante sete meses de vigência contratual. Determinou-se que o montante seja atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, a parte requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida na fase de saneamento (oitiva do réu e de testemunhas a serem arroladas), visando demonstrar as condições em que o imóvel foi entregue no início da locação e aquelas em que foi restituído pela parte apelada, com o objetivo de ver reconhecido seu pedido de indenização por danos materiais.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à reparação integral da área locada, nos valores orçados.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para realização da instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, que rebateu a alegação de cerceamento de defesa e defendeu a manutenção integral da sentença (Id. 292701900).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 292701889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AGNALDO ANTUNES DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela nº 1010386-46.2024.8.11.0003
, ajuizada em face do
CONSÓRCIO LCM/MINASPARA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 9.314,48 (nove mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), relativa aos valores não pagos durante sete meses de vigência contratual. Determinou-se que o montante seja atualizado monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários dos advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso é tempestivo, razão pela qual dele
conheço
, ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por

cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral.

De início, registro que o indeferimento da prova oral, com o consequente julgamento antecipado da lide, revelou-se medida adequada.

No presente feito, observa-se que a controvérsia à apreciação judicial gira em torno de obrigações contratuais oriundas de contratos de locação firmados entre as partes, cuja materialidade está devidamente comprovada por meio da documentação juntada aos autos.

As divergências relativas aos valores locatícios foram examinadas com base em extratos bancários e nos próprios instrumentos contratuais, ao passo que a suposta degradação do imóvel foi demonstrada por meio de registros fotográficos e de orçamento unilateral apresentado pela parte autora.

O indeferimento da prova oral pelo Juízo de origem se deu de forma fundamentada, em consonância com os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, não se evidenciando prejuízo à instrução, uma vez que os elementos documentais constantes dos autos foram suficientes para formação do convencimento judicial.

Ademais, a alegação de necessidade de produção de prova testemunhal e de oitiva do apelado, formulada nas razões recursais, mostra-se genérica e desacompanhada de justificativa concreta quanto à sua imprescindibilidade, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, entendo como adequada a condução do feito pelo juízo a quo, com o julgamento antecipado da lide, que, de igual modo, não afrontou o contraditório (exercido pelas partes na fase postulatória) e tampouco caracterizou decisão surpresa, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas, como restou evidenciado no caso concreto.

A propósito, a conduta processual do magistrado encontra respaldo em entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 3. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias’
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). [...] 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) ‘nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia’ (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) ‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa’ (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) ‘não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento,
o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral
. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. [...] 11. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 07/06/2021)

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – PRELIMINAR AFASTADA
– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TESE REJEITADA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO COMPRADOR QUE DEIXOU DE HONRAR COM OS PAGAMENTOS – PRÉVIO CONHECIMENTO DA INOPERÂNCIA DA FERROVIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

A exceção de contrato não cumprido permite que um dos contratantes recuse o cumprimento da sua obrigação, enquanto a parte contrária não cumprir a dela. A aplicação dessa cláusula, em regra, está ligada ao descumprimento integral da obrigação ou inadimplemento absoluto.

O vendedor antes de firmar o Contrato de Compra e Venda, destacou ao apelante que tanto o ramal quanto a estrutura para descarga dos vagões ferroviários não possuíam serventia, de maneira que, no referido contratou ficou expressamente destacado a ciência da compradora que, mesmo assim, optou por permanecer no negócio, mas deixando de honrar o pagamento dos aluguéis contratados, sob a alegação de exceção de contrato não cumprido, instituto que não se aplica ao caso.

(N.U 1000531-02.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Portanto, conclui-se que a prova essencial à elucidação da controvérsia, conforme consignado pela magistrada sentenciante, é exclusivamente documental. Assim, os elementos constantes dos autos: fotografias, descrição técnica e contrato de locação, mostram-se suficientes para a adequada prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito

O autor, Agnaldo Antunes de Araújo, firmou dois contratos de locação com o Consórcio LCM/Minaspara: o primeiro, referente a uma área rural de 16.000m2 destinada à montagem de usina de asfalto, pelo valor mensal de R$ 7.000,00; e o segundo, relativo a uma área edificada de 850m2, com aluguel mensal de R$ 1.000,00.

A partir de março de 2023, a parte requerida passou a efetuar o pagamento mensal de apenas R$ 6.669,36, valor inferior ao pactuado, sob a justificativa de descontos referentes a tributos que não estavam previstos contratualmente, conforme se observa no contrato anexado no id. 292700488 e id. 292700489.

Aduz que, após o término do contrato, a parte requerida permaneceu na posse do imóvel até 15 de setembro de 2023, sem efetuar qualquer pagamento referente ao período de prorrogação da ocupação.

Afirma, ainda, que os imóveis foram devolvidos em condições diversas daquelas em que foram recebidos, razão pela qual a locatária deveria providenciar a limpeza, o nivelamento e o plantio de sementes de pastagem, medidas supostamente documentadas por meio de fotografias acostadas aos autos (Id. 292700491 e Id. 292700492). Alega, por esse motivo, ter realizado orçamento para a reparação dos danos no valor de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais) e requer, também, o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, em razão de a área locada não ter sido devolvida nas mesmas condições em que foi entregue, observa-se que o valor pleiteado pelo autor (R$ 109.500,00) fundamenta-se em orçamento unilateral, elaborado sem contraditório e desprovido de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma objetiva e mensurável, o alegado estado do imóvel, especialmente quanto à suposta existência de dejetos líquidos, como óleos minerais, lubrificantes e outros resíduos, bem como à necessidade de nivelamento do terreno e ao plantio de sementes de pastagem, tampouco o nexo de causalidade entre tais danos e a ocupação pela parte requerida.

Ademais, a ausência de vistorias tanto no início quanto ao final da locação compromete significativamente a comprovação das condições em que o imóvel foi recebido e posteriormente devolvido, conforme bem pontuado na sentença recorrida. Vejamos:

“[...]
Entretanto, não consta nos autos a realização de vistoria inicial documentada na forma exigida para fins de comprovação do estado do bem no início da locação, tampouco laudo técnico pericial apto a demonstrar os danos com precisão e sua autoria exclusiva pela ré
.

Nos termos do art. 23, III da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), a responsabilização do locatário por danos ao imóvel exige que se demonstre, de forma segura, que o bem foi devolvido em estado diverso do recebido, o que não se verifica com os documentos produzidos nos autos.

Com efeito, verifica-se das jurisprudências mais recentes que é necessária a vistoria inicial e final para que ao locador seja deferida eventual reparação de danos ocasionados ao imóvel no período do contrato. Assim, imprescindível a efetiva demonstração de que o imóvel locado não foi devolvido no estado de conservação daquele existente no início da locação, o que não há nos autos
. [...]” (Id. 292701888 – pág.6 – grifo nosso)

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO
. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA POR INICIATIVA DA LOCADORA. APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Acessórios Locatícios e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de encargos locatícios inadimplidos (IPTU, água e energia), e procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora ao pagamento da multa contratual decorrente da rescisão antecipada do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudos de vistoria inicial e final impede a condenação dos locatários por danos materiais ao imóvel; (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação dos locatários ao pagamento de lucros cessantes; (iii) determinar se é aplicável a multa contratual em razão da rescisão antecipada; (iv) analisar a possibilidade de redução da multa contratual nos termos do art. 413 do Código Civil; (v) verificar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de laudos de vistoria inicial e final impossibilita aferir as condições do imóvel no momento da entrega e, portanto, não se pode condenar os locatários ao pagamento de reparos, conforme ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC, e no art. 22, V, da Lei nº 8.245/91.
A ausência de comprovação de que o imóvel ficou inviabilizado para locação após o término do contrato impede o reconhecimento de lucros cessantes. A rescisão do contrato foi promovida pela locadora, não pelos locatários, sendo aplicável a multa contratual em favor dos réus, conforme previsão contratual expressa. A multa contratual de 20% sobre as parcelas remanescentes do contrato é proporcional e razoável, não havendo fundamento para redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil. O inadimplemento contratual relativo aos encargos locatícios não configura ilícito extracontratual apto a ensejar danos morais, por não ter repercussão pública ou consequência que atinja a honra ou dignidade da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de laudos de vistoria inicial e final impede a condenação do locatário por danos materiais ao imóvel, presumindo-se a devolução nas mesmas condições do recebimento
. A condenação por lucros cessantes exige prova inequívoca da impossibilidade de utilização do imóvel no mercado de locação. Em caso de rescisão contratual antecipada pela locadora, aplica-se a multa compensatória prevista no contrato em favor do locatário. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente apenas se for manifestamente excessiva ou desproporcional, o que não se aplica no caso concreto. O inadimplemento de encargos locatícios em contrato de locação não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413 e 656; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 8.245/91, art. 22, V. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.087913-2/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 26/07/2023. TJMG, Apelação Cível 1 .0000.23.214468-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 12/03/2024.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50117093820238130313, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025). (grifo nosso)

“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Contrato de locação. Pleito de reparos no imóvel. Impossibilidade. Ausência de vistoria inicial. Pagamento das faturas de água, luz e aluguéis até a reparação do bem. Insurgências afastadas. Faturas adimplidas e ausência de reparos a serem feitos.
1. ‘A falta de vistoria inicial e final afasta a possibilidade de condenação da locatária ao pagamento das reformas no imóvel, pois ausente prova apta a demonstrar as condições do bem no início e ao final da relação locatícia
. 2. Relato de testemunhas e orçamentos confeccionados de forma unilateral. Elementos que não amparam a tese da parte autora.
Demandante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do 373, inciso I, do CPC
.’ (TJPR - 11ª C. Cível - 0002701-93.2016.8 .16.0084 - Goioerê - Rel.: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone - J. 09 .03.2018).2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ/PR. RAC 0008608-70.2017.8.16.0001. Relator Juiz de Direito Luciano Carrasco Falavinha Souza, 12ª Câmara Cível. Julgamento: 24/07/2019, DJe: 25/07/2019). (grifo nosso)

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que adotou todas as providências necessárias para o recebimento do imóvel locado, de modo a assegurar que este fosse restituído nas mesmas condições em que se encontrava à época da celebração do contrato de locação.

Nesse contexto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao indeferir o referido pedido, diante da ausência de elementos técnicos suficientes para comprovar o
quantum
indenizatório pretendido.

Outrossim, não merece reforma a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só,
não gera automaticamente
o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, salvo quando demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou situação excepcional de extrema gravidade, o que não se verifica no presente caso.

A frustração alegada pelo autor em face do estado do imóvel após a desocupação, ainda que verossímil, não ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano ou da insatisfação inerente às relações contratuais, não sendo suficiente, portanto, para justificar a indenização pretendida a título de danos morais, dada a inexistência de ofensa a direitos da personalidade.

Nesse sentido, é pertinente consignar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERI FILHO.

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Dessa forma, à míngua de outros elementos probatórios, o máximo que se pode afirmar é que o autor/apelante sofreu aborrecimento, sem força suficiente para convolar-se em dano moral indenizável.

Consequentemente, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025